Tribunal: TJES
Processo: 5000571-59.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-59.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE RIBEIRO DA COSTA
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95, pela ausência da parte autora em audiência UNA, condenando-a ao pagamento de custas processuais.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a autora que o não ingresso na audiência se deu pro problemas de conexão, tendo informando ao Juízo com antecedência mínima as dificuldades de acesso, razão pela qual pugna pela anulação da sentença para que o ato seja novamente designado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5376464, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4438158.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que o não ingresso na audiência que ocorreu no dia 08/11/2022 às 17:00 se deu por problemas com a rede de internet, tendo a autora entrado em contato, com o Gabinete, inclusive através de whatsapp, informando as dificuldades de acesso, pugnando a autora pela anulação de sentença e para que seja agendada nova audiência a fim de que se possa produzir provas.

De início, insta registrar que a intimação do ato foi clara quanto a discricionariedade do uso da sala virtual, ou seja, a parte autora poderia ter comparecido presencialmente ao Fórum e somado a este fato, o contato informando a impossibilidade de acesso só foi estabelecido com Juízo às 17:13 horas.

Aliás, a parte autora junta histórico de chamada demonstrando que entrou em contato com por ligação com o Fórum de Linhares e informativo de uma das Varas de Família da Região informando suspensão dos prazos em razão dos problemas de conexão, ora se havia notícias de que a rede de internet da região estava com problemas, por qual razão a parte deixou de comparecer presencialmente ao ato?

No ensejo, em sede Recursal se alega confusão quanto aos links pois a primeira audiência do processo teria se dado em uma plataforma (meet) e as demais em outra (zoom), mas fato é que o link correto da audiência foi juntado aos autos e as demais partes conseguiram acessar normalmente, além disso, a responsabilidade da conexão de internet e equipamentos utilizados para acesso em audiência é exclusiva das partes e de seus advogados e é justamente por se ter ciência das dificuldades de acesso e da não inclusão digital por parte da população brasileira que a regra é que os atos se deem de forma presencial, de modo que ao escolher a participação virtual, cabe a parte suportar o ônus de garantir a participação sem maiores intercorrências, razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)